Tribunal: TJMT
Processo: 1019239-53.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019239-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAVOISIER CONDACK PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.955.162-90 (ADVOGADO), ANDRESSA RIBEIRO BORGES - CPF: 010.474.951-20 (AGRAVANTE), JESSICA RIBEIRO BORGES - CPF: 098.831.729-07 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA SOUZA DE FARIA - CPF: 627.689.211-49 (AGRAVADO), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), ANA LUISA BARROS DOS SANTOS - CPF: 004.610.482-80 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA DE BARROS DOS SANTOS - CPF: 469.378.112-68 (ADVOGADO), EVA CONDACK DIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 498.999.962-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INVENTÁRIO.

BEM IMÓVEL.

DIREITO POSSESSÓRIO.

MANUTENÇÃO NO MONTE PARTILÁVEL.

DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

O bem imóvel deve ser mantido no monte partilhável, uma vez que é possível a partilha de direitos possessórios

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019232-53.2024.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: JESSICA RIBEIRO BORGES, ANDRESSA RIBEIRO BORGES

AGRAVADA: MARIA APARECIDA SOUZA DE FARIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
JESSICA RIBEIRO BORGES, ANDRESSA RIBEIRO BORGES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação de inventário (autos n. 1016275-83.2021.8.11.0003), que determinou a exclusão do monte partilhável o bem imóvel arrolado nas primeiras declarações.

Inicialmente pugnam pela concessão da gratuidade da justiça.

Informam que o inventário tramita desde o ano de 2021, e

tem por objeto, a posse de um imóvel residencial localizado à Rua Campo Grande, 1725, Val Paraíso, município de Ji-Paraná/RO.

Asseveram foi redigido termo de acordo, no qual foram incluídas as agravantes na qualidade de herdeiras do falecido, a agravada que era companheira do falecido

e a irmã do de cujus, que é detentora de parte do imóvel. Referido

termo de acordo foi assinado pelos advogados das partes, para os quais foram conferidos poderes por procuração para firmar o acordo.

Alegam estar comprovada nos autos a posse do
de cujus
sobre o imóvel, por meio do contrato de compra em venda firmado em 2019, e o IPTU do imóvel em nome do falecido.

Argumentam que o inventário, enquanto procedimento que visa formalizar a sucessão
causa mortis
dos bens e direitos do
de cujus
, abrange todas as relações jurídicas que compunham a esfera patrimonial do mesmo, inclusive o direito de posse e os frutos oriundos da posse, a exemplo, os aluguéis depositados em juízo.

Discorrem sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela, para suspender os efeitos da decisão agravada.

Ao final, requerem a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, e no mérito, pugnam pelo provimento do recurso e reformar a decisão para manter o imóvel urbano localizado à Rua Campo Grande, nº 1725, Bairro Val Paraiso, Município de Ji-Paraná/RO, no monte partilhável e determinar o processamento regular do feito com a homologação do acordo.

Liminar deferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretendem as agravantes
JESSICA RIBEIRO BORGES, ANDRESSA RIBEIRO BORGES
, reformar

decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação de inventário (autos n. 1016275-83.2021.8.11.0003), que determinou a exclusão do monte partilhável o bem imóvel arrolado nas primeiras declarações.

O Código Civil dispõe:

“Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.
”

Portanto, os argumentos o agravantes se mostram relevantes, uma vez que é possível integrar o monte mor, direitos possessórios.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022.

2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados.

3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.

4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados.

5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente.

6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.

7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário. (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INVENTÁRIO - POSSIBILIDADE DE PARTILHA SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO - RECURSO PROVIDO.
- Ainda que a parte não tenha apresentado registro cartorário para fins de partilha de bem imóvel, a jurisprudência vem entendendo, em casos especiais, que pode ser autorizada a partilha de direitos possessórios, relativos a imóvel, desde que ausente a má-fé do possuidor, tendo por fundamento o reconhecimento da autonomia entre o direito de propriedade e o direito possessório, que tem expressões econômicas diferenciadas. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.339343-8/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/06/2024, publicação da súmula em 11/06/2024)

Ademais, colhe-se dos autos que os documentos apresentados demonstram que de fato o de cujus exercia a posse do imóvel.

Registre-se que, antes de ser proferida a decisão agravada, as partes noticiaram a formalização do acordo em relação ao bem objeto do inventário, acordo este firmado inclusive pela agravada.

Não bastasse isso, em consulta a ação ordinária de anulação de negócio jurídico proposta pela ora agravada contra o espólio de Antônio Sérgio (autos n. 1030127-43.2022.8.11.0003),

informou que estava em tratativa de acordo entre os litigantes e requereu a suspensão da ação. (id. 148207304)

Portanto, o bem imóvel deve ser mantido no monte partilhável, uma vez que é possível a partilha de direitos possessórios.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024